Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712452-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAIKO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO MAIKO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA opõe embargos de declaração contra o despacho de ID. 24000009, insistindo, em síntese, no recebimento do recurso de agravo intempestivo dirigido ao STJ, sob os argumentos de erro na publicação do juízo de admissibilidade e de instabilidade no sistema na oportunidade em que teria interposto o seu apelo. Justifica, ainda, a falta de comprovação do ato por problemas técnicos em seu equipamento de uso pessoal para o acesso aos sistemas deste TJDFT. Como é cediço, “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso.” (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/2/2021). Diante disso, não conheço dos embargos de declaração. Tendo em vista o trânsito em julgado certificado no ID 23258573, bem como o curso da prescrição, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para tomar ciência da conduta do Advogado Júlio César da Silva, OAB/DF 50.363, requerendo o que entender de direito. Condiciono, ainda, nova conclusão dos presentes autos à referida manifestação do autor da ação penal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008